Tribunal: TJBA
Processo: 8000753-42.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000753-42.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE AMERICO DE ALMEIDA ROCHA NETO

Advogado(s)
:
RICARDO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.

FEMINICÍDIO. DELITO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº. 14.994/24. NÃO RETROATIVIDADE DA LEI PENAL SE PREJUDICIAL AO RÉU. ART. 5
º, XL, CF/88. PLEITO DE REFORMA NA DOSIMETRIA. QUESTIONAMENTO ACERCA DO CÁLCULO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAMENTE VALORADAS
COM FUNDAMENTO EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. PATAMAR CORRETAMENTE FIXADO EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECON
HECIMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS COMO AGRAVANTE E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICADO O AUMENTO DE 1/12 DIANTE DO SOPESAMENTO. PRECEDENTE STJ.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, §7º, III, CP. CRIME PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA NA PRESENÇA DOS DESCENDENTES, UM DELES MENOR.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Apelação Criminal interposta por sentenciado, em face de decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio, com causa de aumento por ter sido praticado na presença de descendentes, tipificado no artigo 121, § 2º, IV e VI, c
/c
§ 2º-A e § 7º,

III, do Código Penal. O Apelante foi sentenciado a uma pena total de 37 (trinta e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, argumentando pela incorreção no cálculo da pena-base, pela existência de erro na compensação da atenuante da confissão qualificada e, por fim, pela aplicação da causa de aumento de pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões controversas submetidas à análise deste Tribunal consistem em verificar:

a) A regularidade da fixação da pena-base, especialmente no que diz respeito à valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais e à fração de aumento de 5/8 (cinco oitavos) aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito;

b) A correção do cálculo na segunda fase da dosimetria, que envolveu a compensação entre a agravante do feminicídio (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal) e a atenuante da confissão qualificada, resultando em um aumento de 1/12 (um doze avos);

c) A adequação da aplicação da causa de aumento de pena, prevista no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, em sua fração máxima de 1/2 (metade), em razão de o crime ter sido cometido na presença de descendentes da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
– Inicialmente, ressalte-se que a sentença aplicou corretamente a lei penal vigente à época dos fatos (12/04/2024), em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5º, XL, da Constituição Federal). A nova Lei nº 14.994/2024, que tornou o feminicídio crime autônomo com penas mais severas, não pode ser aplicada ao caso, por ser
posterior e
prejudicial ao réu.

4 -
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal. O juízo de primeiro grau fundamentou de maneira concreta e individualizada a valoração negativa de cinco das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade foi considerada exacerbada pela brutalidade concreta da ação, consistente em golpe desferido em região de alta letalidade. A conduta social foi negativada com base em relatos que demonstram o comportamento reprovável do Apelante no ambiente familiar, marcado pela ausência de
responsabilidade parental e pelo abuso de álcool e drogas. A personalidade foi tida como desfavorável diante do histórico de comportamento violento e agressivo contra a vítima e os filhos. As circunstâncias do crime foram majoradas em razão de o delito ter ocorrido durante o repouso noturno e em estado de embriaguez voluntária, o que, conforme a fundamentação, demonstra maior reprovabilidade. Por fim, as consequências do crime foram valoradas negativamente em razão do profundo e incomum abalo psicológico causado aos filhos do casal, que presenciaram parte dos fatos e sofreram com o esfacelamento da estrutura familiar. Tais fundamentos, todos extraídos de elementos probatórios dos autos, justificam a exasperação procedida, sendo o critério matemático de 5/8 (cinco oitavos) de aumento sobre o intervalo da pena
(12 a 30 anos)
proporcional ao número de vetoriais negativas
e condizente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

5
- Na segunda fase do cálculo, agiu corretamente a magistrada ao utilizar uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime e a outra (feminicídio) como circunstância agravante, conforme artigo 61, II, "f", do Código Penal, o que não configura dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
). Igualmente correta foi a ponderação entre essa agravante e a atenuante da confissão. Embora o Apelante tenha confessado a prática delitiva, o fez de forma qualificada. Nesse cenário, é legítimo que a atenuante seja reconhecida, porém com força reduzida, justificando a preponderância da agravante e o aumento final da pena na fração de 1/12 (um doze avos), o que se mostra razoável e proporcional.

6
- Na terceira e última fase, a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 121, § 7º, III, do Código Penal, no patamar máximo de 1/2 (metade), encontra-se devidamente justificada. A fundamentação não se baseou em elemento genérico, mas na gravidade concreta dos fatos, uma vez que o crime foi praticado na presença de dois descendentes, um deles criança com apenas 9 (nove) anos de idade, que foram expostos a uma situação de extrema violência e trauma, ouvindo os gritos de socorro da mãe e vendo o pai deixar o local do crime portando a arma utilizada. A intensidade do sofrimento imposto aos descendentes autoriza a aplicação da fração máxima de aumento, como medida de maior reprovação penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7
–
Por todo o exposto, julga-se pelo

conhecimento
e
não
provimento
da apelaçã
o,
mantendo-se
integralmente
a sentença vergastada.

Tese
s
de julgamento:
1. A exasperação da pena-base é justificada quando fundamentada em elementos concretos que desbordam dos inerentes ao tipo penal, como a especial brutalidade da conduta (culpabilidade), o comportamento familiar e social reprovável (conduta social), o histórico de violência (personalidade), as particularidades do modo de execução (circunstâncias) e o severo trauma psicológico causado a terceiros (consequências), sendo proporcional a adoção do critério de 1/8 de aumento para cada circunstância judicial negativa. 2. A coexistência de duas qualificadoras no crime de homicídio autoriza que uma seja utilizada para qualificar o delito e a outra para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, sem que tal procedimento configure
bis in idem
. 3. A atenuante da confissão, quando apresentada de forma qualificada, deve ser reconhecida, porém pode ser sopesada com menor intensidade no momento da compensação com circunstâncias agravantes. 4. A aplicação da causa de aumento de pena pela prática do crime na presença de descendente (artigo 121, § 7º, III, do Código Penal) em seu patamar máximo é legítima quando a situação fática demonstra gravidade acentuada, como a presença de mais de um descendente, a tenra idade de um deles e a exposição direta a atos de extrema violência.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

artigos 59; 61, inciso II, alínea "f"; 65, inciso III, alínea "d"; 121, § 2º, incisos IV e VI, § 2º-A, e § 7º, inciso III (redação anterior à Lei nº 14.994/2024)
, todos do Código Penal
; art. 392 do Código de Processo Penal;
arts
. 1566 e 1567, ambos do Código Civil; art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Súm
. 444;
REsp n. 2.174.008/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025;
AgRg
no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025; HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025;
AREsp
n. 2.881.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 3.083.812/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026;
AgRg
no REsp n. 2.172.255/MG, relator Ministr
o
Mess
od
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025.

RECURSO

CONHECIDO

E

NÃO
PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

80
0
0
753-42
.2024.8.05.0
1
04

–

INHAMBUPE
/BA
.

RELATORA:
NARTIS DANTAS WEBER

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
80
0
0
753-4
2.2024.8.05.0
1
04
, da Comarca de
Inhambupe
/BA, sendo
o

Apelante

JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA ROCHA NETO
e o Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento
e

não
provimento
do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Nartir

Dantas
Weber

Relator
a

Procurador (a)